Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS DIVERGENTES. ANÁLISE PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) condenar as requeridas a restituir ao autor a quantia de R$ 13.675,10; b) condenar as rés ao pagamento no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Já as empresas rés, alegam, em suas razões que a análise dos extratos foi superficial e que na realidade o autor consumiu R$ 341,88 além do recarregado no cartão, o que compra a ausência de dano material. Sustentam ser imprescindível a análise das transações contidas no extrato apresentado e, caso seja necessário, pugnam pela apreciação técnico contábil para estudo das planilhas. Pugnam pela ausência de responsabilidade por danos morais.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

III. Da análise dos autos, verifica-se a necessidade de realização de perícia com objetivo de elucidar os fatos descritos, porquanto as partes apresentam planilhas divergentes quanto aos créditos e débitos realizados nos cartões de consumo em eventos do autor. A fim de se alcançar uma decisão justa, efetiva e firme no contexto probatório dos autos, faz se necessária a realização de prova técnica. Este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar qual das planilhas demonstra o real consumo e recargas realizados pelo autor, o que exige a produção de prova pericial.

IV. Ocorre que aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Prejudicadas as questões de mérito. Preliminar de incompetência acolhida.

V. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELA PARTE RÉ ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.